Tribunal: TJMT
Processo: 1040056-07.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040056-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), CARLINHO GORGERIO GREGORIO - CPF: 905.146.291-34 (AGRAVANTE), SONIA BERTICELLI - CPF: 899.643.901-06 (AGRAVANTE), DEONISIO ANTONIO DE R GREGORIO - CPF: 771.575.759-49 (AGRAVANTE), IVETE GREGORIO - CPF: 848.961.329-04 (AGRAVANTE), FERNANDO GREGORIO - CPF: 023.152.221-50 (AGRAVANTE), LEONARDO GREGORIO - CPF: 068.408.311-67 (AGRAVANTE), SANTA RITA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 44.777.248/0001-39 (AGRAVANTE), ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.293.026/0001-09 (AGRAVADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0021-04 (AGRAVADO), KIRST TRR LTDA - CNPJ: 05.198.812/0001-07 (AGRAVADO), FERTI RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 11.891.380/0001-18 (AGRAVADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), SOUBHIA & CIA LTDA - CNPJ: 01.963.040/0001-00 (AGRAVADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0031-28 (AGRAVADO), FARTURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 17.365.139/0001-31 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (AGRAVADO), RURAL BRASIL S.A. - CNPJ: 14.947.900/0001-55 (AGRAVADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (AGRAVADO), ECOPLAN MINERACAO LTDA - CNPJ: 87.987.863/0001-82 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0001-86 (AGRAVADO), ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 07.654.975/0001-82 (AGRAVADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (AGRAVADO), CENTER LUCAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 97.470.314/0001-90 (AGRAVADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.293.026/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KIRST TRR LTDA - CNPJ: 05.198.812/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FERTI RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 11.891.380/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOUBHIA & CIA LTDA - CNPJ: 01.963.040/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ECOPLAN MINERACAO LTDA - CNPJ: 87.987.863/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 07.654.975/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0031-28 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RURAL BRASIL S.A. - CNPJ: 14.947.900/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTER LUCAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 97.470.314/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLINHO GORGERIO GREGORIO - CNPJ: 58.876.102/0001-55 (AGRAVANTE), SONIA BERTICELLI GREGORIO - CNPJ: 58.884.658/0001-93 (AGRAVANTE), DEONISIO ANTONIO DE ROSSO GREGORIO - CNPJ: 58.885.410/0001-47 (AGRAVANTE), IVETE GREGORIO - CNPJ: 58.936.588/0001-70 (AGRAVANTE), FERNANDO GREGORIO - CNPJ: 58.937.409/0001-19 (AGRAVANTE), LEONARDO GREGORIO - CNPJ: 58.876.527/0001-64 (AGRAVANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. REDESIGNAÇÃO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS SUB JUDICE. PRODUTORES RURAIS. SAZONALIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou créditos extraconcursais, bem como e designou a Assembleia Geral de Credores para os dias 04/12/2025 (primeira convocação) e 11/12/2025 (segunda convocação).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação da Assembleia Geral de Credores para dezembro de 2025, sem considerar as peculiaridades econômicas do setor agrícola e a sazonalidade da atividade rural, compromete a efetividade do processo recuperacional e a capacidade de negociação entre devedores e credores; (ii) estabelecer se é juridicamente adequada a manutenção de execuções e bloqueios patrimoniais envolvendo créditos classificados como extraconcursais pelo Administrador Judicial, cuja natureza jurídica encontra-se pendente de definição judicial definitiva em sede de impugnação de crédito, considerando os riscos à continuidade da atividade empresarial e o princípio da preservação da empresa.

III. Razões de decidir

3. O prazo de 150 dias previsto no art. 56, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 para realização da Assembleia Geral de Credores não pode ser interpretado de forma isolada ou meramente literal, sob pena de esvaziar o próprio núcleo axiológico do instituto da recuperação judicial consagrado no art. 47 da Lei de Regência, que privilegia a preservação da empresa, a manutenção da fonte produtora e a proteção equilibrada dos interesses dos credores.

4. A atividade econômica do grupo recuperando, composto majoritariamente por produtores rurais, é marcada por inequívoca sazonalidade, com ciclos produtivos e de receita rigidamente vinculados aos períodos de plantio e colheita.

5. A realização da Assembleia Geral de Credores em dezembro de 2025 ocorreria em momento de baixa liquidez, durante o período de plantio da safra de soja, fase caracterizada por elevada necessidade de capital de giro e ausência de base econômica concreta para apresentação, discussão e eventual modificação de plano de recuperação efetivamente exequível, inviabilizando a criação de ambiente negocial minimamente adequado.

6. A interpretação sistemática e teleológica da Lei nº 11.101/2005, orientada pelos princípios da preservação da empresa, razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé, autoriza a flexibilização do prazo legal em hipóteses excepcionais como a presente, quando demonstradas circunstâncias que tornem sua observância incompatível com a efetividade do procedimento recuperacional, sem suprimir o direito dos credores à deliberação informada e equilibrada.

7. A relação de credores prevista no art. 7º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005 foi publicada em 22 de agosto de 2025, tendo sido apresentadas impugnações relevantes, especialmente quanto à exclusão de créditos detidos por cooperativas de crédito com fundamento em precedente ainda não consolidado, circunstância que reforça a inadequação da realização da Assembleia Geral de Credores antes da estabilização mínima do quadro geral de credores, sob pena de insegurança jurídica e prejuízo à transparência do processo deliberativo.

8. Os créditos titularizados pela cooperativa Cresol União, objeto das Execuções nº 1010067-49.2024.8.11.0045 e 1010075-26.2024.8.11.0045, foram classificados como extraconcursais pelo Administrador Judicial sob fundamento de suposta configuração de ato cooperativo, todavia sua natureza jurídica encontra-se sub judice na Impugnação de Crédito nº 1024832-81.2025.8.11.0015, ainda pendente de análise meritória pelo Juízo de origem, circunstância que impede a consolidação definitiva de sua extraconcursalidade.

9. Houve bloqueio de valores expressivos no âmbito das referidas execuções, atingindo diretamente o caixa dos recuperandos em fase sensível do ciclo produtivo correspondente ao custeio de insumos e manutenção das atividades rurais. A manutenção desses bloqueios, antes da definição judicial acerca da natureza dos créditos, revela-se potencialmente lesiva à continuidade da atividade empresarial, em afronta direta ao princípio da preservação da empresa inscrito no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

10. A jurisprudência desta Corte reconhece que os créditos decorrentes de atos praticados por cooperativas de crédito podem se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial quando ausentes os elementos essenciais da mutualidade, do proveito comum, da participação econômica dos associados e do retorno proporcional das sobras, conforme estabelecido na Lei nº 5.764/1971 e na Lei Complementar nº 130/2009, devendo a alegação de ato cooperativo ser examinada concretamente à luz das peculiaridades contratuais e operacionais.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, confirmando a tutela recursal anteriormente concedida, determinar a redesignação da Assembleia Geral de Credores de 04/12/2025 (primeira convocação) e 11/12/2025 (segunda convocação) para que ocorra entre o final de fevereiro e a primeira semana de março de 2026, antes do término da prorrogação do
stay period
, cabendo ao juízo de origem definir os horários após oitiva do Administrador Judicial e dos recuperandos, bem como suspender as Execuções nº 1010067-49.2024.8.11.0045 e 1010075-26.2024.8.11.0045 até a definição definitiva acerca da natureza dos créditos objeto da Impugnação de Crédito nº 1024832-81.2025.8.11.0015.

Tese de julgamento:

"1. O prazo de 150 dias previsto no art. 56, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 pode ser excepcionalmente flexibilizado quando demonstradas circunstâncias concretas que tornem sua observância incompatível com a preservação da empresa e a efetividade do processo recuperacional, notadamente em se tratando de devedores cuja atividade econômica apresenta sazonalidade que inviabiliza a geração de caixa necessária à negociação equilibrada do plano de recuperação no período legalmente previsto. 2. A suspensão de execuções envolvendo créditos classificados como extraconcursais pelo Administrador Judicial, cuja natureza jurídica encontra-se pendente de definição judicial definitiva em sede própria de impugnação, constitui medida adequada e proporcional à preservação da empresa quando demonstrado que os bloqueios patrimoniais atingem diretamente o caixa operacional dos recuperandos em fase sensível do ciclo produtivo, sob pena de comprometimento irreversível da continuidade da atividade empresarial."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 47, 56, § 1º, 6º, § 13, 7º, § 2º, e 79; Lei nº 5.764/1971, arts. 3º, 4º, VII e X, e 79; Lei Complementar nº 130/2009, art. 2º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº 10048659520258110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2025; TJ-MT, AI nº 10284654820258110000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2025; STJ, REsp 2093810/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 17.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
GRUPO GREGORIO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial N. 1006125-65.2025.8.11.00, que considerou indevido o pedido de suspensão das Execuções nº 1010067-49.2024.8.11.0045 e 1010075-26.2024.8.11.0045, com a liberação dos valores bloqueados, em razão de terem sido declarados extraconcursais e, ainda, designou a Assembleia Geral de Credores para os dias 04/12/2025 (primeira convocação) e 11/12/2025 (segunda convocação).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que as datas designadas para a realização da assembleia geral de credores impactarão sobremaneira o procedimento recuperacional e as tratativas iniciadas com os credores sobre os termos e condições do Plano de Recuperação Judicial.

Argumentam que, por se tratar de Grupo devedor composto majoritariamente por produtores rurais, deve-se levar em conta a relevância da proximidade com o início da nova safra de soja, que finalizará somente em meados do mês de março de 2026, para a disponibilidade de caixa dos devedores. Alegam que a capacidade de geração sólida de caixa é medida crucial para que os devedores consigam negociar as suas dívidas, tendo em conta as receitas decorrentes da colheita da safra.

Afirmam que caso a AGC seja realizada antes da entrada da receita da próxima safra (meados do mês de março de 2026), não haverá base concreta para discussão e mudanças de um plano de pagamento viável. Sustentam, ainda, que a relação de credores de que trata o art. 7º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005 foi publicada no dia 22/08/2025, de forma que o prazo para a apresentação de habilitações e impugnações à relação de credores findou somente no dia 01/09/2025. Aduzem que o Administrador Judicial decidiu por excluir todos os créditos detidos por cooperativas de crédito e que haviam sido arrolados pelos recuperandos, com base unicamente em precedente judicial não consolidado e uniformizado, o que ensejou o ajuizamento de 4 (quatro) impugnações à relação de credores relativamente a tais créditos.

Quanto à necessidade de suspensão das Execuções N. 1010067-49.2024.8.11.0045 e 1010075-26.2024.8.11.0045, com a liberação dos valores bloqueados nestas demandas, argumentam que a natureza dos créditos de titularidade da Cresol União que foram reconhecidos como extraconcursais pelo Administrador Judicial, em razão de suposta configuração de ato cooperativo, se encontram sub judice por meio da Impugnação de Crédito nº 1024832-81.2025.8.11.0015. Alegam que foram bloqueados valores de elevada monta nas Execuções promovidas pela cooperativa Cresol União, o que poderá colocar em risco a continuidade da atividade empresarial.

Assim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso determinar o sobrestamento da realização da Assembleia Geral de Credores, bem como impedir a realização de novos bloqueios e determinar o levantamento dos valores já constritos no bojo das Execuções nºs 1010067-49.2024.8.11.0045 e 1010075-26.2024.8.11.0045. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada.

De início, a tutela recursal foi indeferida (id. 328448869), a qual foi reconsiderada por este Relator após a interposição do agravo interno de Id. 328987387, ocasião em que foi determinado
“determinar o sobrestamento da realização da Assembleia Geral de Credores designada para os dias 04/12/2025 (primeira convocação) e 11/12/2025 (segunda convocação), devendo ser redesignada para ocorrer entre o final de fevereiro e a primeira semana de março de 2026, mas antes do término da prorrogação do stay period e em datas a serem definidas pelo juízo de origem, após oitiva do administrador judicial e dos recuperandos, bem como suspender as Execuções nº 1010067-49.2024.8.11.0045 e 1010075-26.2024.8.11.0045, com a vedação de novos bloqueios e vedação de levantamento dos valores já constritos, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento” -
Id. 329818862.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 338421378.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme manifestação acostada no Id. 339262877, a fim de
“a fim de determinar a suspensão da Assembleia Geral de Credores designada para os dias 04/12/2025 (primeira convocação) e 11/12/2025 (segunda convocação), com a respectiva redesignação para as datas de 25/02/2026 e 04/03/2026, bem como para suspender as Execuções nº 1010067- 49.2024.8.11.0045 e 1010075-26.2024.8.11.0045”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O Grupo em recuperação judicial se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Recuperação Judicial N. 1006125-65.2025.8.11.0015, considerou indevido o pedido de suspensão das Execuções nº 1010067-49.2024.8.11.0045 e 1010075-26.2024.8.11.0045, determinando a liberação dos valores bloqueados, sob o fundamento de que tais créditos foram declarados extraconcursais pelo Administrador Judicial, bem como designou a Assembleia Geral de Credores para os dias 04/12/2025 (primeira convocação) e 11/12/2025 (segunda convocação).

Nesse passo, a controvérsia posta à apreciação deste Colegiado envolve, de um lado, a adequação das datas designadas para a realização da Assembleia Geral de Credores à realidade econômica do grupo recuperando e, de outro, a possibilidade de suspensão das execuções movidas por cooperativa de crédito, cujos créditos foram classificados como extraconcursais pelo administrador judicial, mas cuja natureza jurídica encontra-se sub judice em sede própria de impugnação.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, a insurgência merece acolhimento.

A primeira questão diz respeito à necessidade de suspensão e redesignação da Assembleia Geral de Credores, originalmente marcada para dezembro de 2025, para datas posteriores, compreendidas entre o final de fevereiro e a primeira semana de março de 2026.

O §1º, do art. 56, da Lei nº 11.101/05, dispõe que a data designada para a realização da Assembleia Geral de Credores não poderá exceder o prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, contados do processamento da recuperação judicial, ocorrido em 22/04/2025, senão vejamos:

Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembleia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação.

§ 1º A data designada para a realização da assembleia-geral não excederá 150 (cento e cinquenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Todavia, tal disposição não pode ser interpretada de forma isolada ou meramente literal, sob pena de esvaziar a própria razão de ser do instituto da recuperação judicial, cujo núcleo axiológico encontra-se consagrado no art. 47 da Lei de Regência, que privilegia a preservação da empresa, a manutenção da fonte produtora e a proteção dos interesses dos credores de forma equilibrada.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos de origem, o grupo recuperando é composto majoritariamente por produtores rurais, cuja atividade econômica é marcada por inequívoca sazonalidade. Os fatos comprovados indicam que a geração significativa de caixa somente se concretiza com a colheita e a comercialização da safra de soja, cujo ingresso de receitas está projetado para o período compreendido entre o final de fevereiro e meados de março de 2026.

A realização da Assembleia Geral de Credores em dezembro de 2025, portanto, ocorreria em momento de baixa liquidez, quando ainda não há base econômica concreta para a apresentação, discussão e eventual modificação de um plano de recuperação efetivamente exequível, sobretudo porque coincide com o período de plantio da safra de soja, fase caracterizada por baixa liquidez e elevada necessidade de capital de giro, o que inviabiliza a criação de um ambiente negocial minimamente adequado.

Não se pode olvidar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, deve nortear a interpretação e aplicação dos dispositivos legais relativos à recuperação judicial, de modo a viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor. Nesse contexto, a flexibilização do prazo para a realização da Assembleia Geral de Credores mostra-se medida adequada e proporcional à finalidade da recuperação judicial, porquanto respeita a necessidade de organização financeira mínima do grupo, sem suprimir o direito dos credores à deliberação.

Sob esse prisma, conclui-se que a observância rígida do prazo legal, nas circunstâncias específicas do caso, comprometeria a funcionalidade do procedimento recuperacional, esvaziando o ambiente de negociação e colocando em risco a própria finalidade da assembleia. A interpretação sistemática e teleológica da Lei nº 11.101/2005 autoriza, em hipóteses excepcionais como a presente, a flexibilização do prazo previsto no art. 56, § 1º, sobretudo quando tal medida se revela necessária para assegurar a efetividade da recuperação e a formação de um consenso informado entre devedores e credores.

A esse respeito, registre-se que esta Corte já reconheceu, em precedente envolvendo produtores rurais, a possibilidade de adequação do calendário processual às peculiaridades do ciclo produtivo agrícola, justamente para evitar que a recuperação judicial se transforme em procedimento meramente formal, dissociado da realidade econômica do devedor.

Com efeito,

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. SETOR AGRÍCOLA. SAZONALIDADE DO FLUXO DE CAIXA. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRAZO DE 150 DIAS PARA REALIZAÇÃO DA AGC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E BOA-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento

interposto por Grupo Atanes Serviços Agrícolas Ltda. e outros contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida nos autos da recuperação judicial nº 1007028-73.2024.8.11 .0003, que determinou a convocação da Assembleia-Geral de Credores (AGC) para os dias 11 e 18 de março de 2025, sem prévia oitiva do administrador judicial e sem considerar a sazonalidade da atividade agrícola exercida pelo grupo. Os agravantes alegam que a realização da AGC nesse período comprometeria a capacidade de negociação, em razão da ausência de liquidez até o encerramento da colheita da safra anual, agravada por crise climática. Requerem o sobrestamento da assembleia até o término do ciclo produtivo. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação da AGC, sem considerar as peculiaridades econômicas do setor agrícola e sem consulta ao administrador judicial, compromete a regularidade e a efetividade do processo recuperacional; (ii) estabelecer se é juridicamente admissível flexibilizar o prazo de 150 dias previsto no art. 56, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, diante de circunstâncias excepcionais que demonstram incompatibilidade entre a literalidade da norma e a função da recuperação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 11.101/2005, em seu art . 56, § 1º, fixa prazo máximo de 150 dias para a realização da AGC após o deferimento do processamento da recuperação judicial. Contudo, esse dispositivo deve ser interpretado de forma sistemática e teleológica, considerando o escopo maior da legislação, centrado no art. 47 da LREF, que consagra o princípio da preservação da empresa como vetor interpretativo fundamental do sistema. 4. O setor agrícola é marcado por forte sazonalidade, com ciclos produtivos e de receita rigidamente vinculados aos períodos de plantio e colheita. No caso dos autos, a AGC foi marcada para ocorrer antes da finalização do primeiro ciclo de colheita, o que inviabiliza a geração de caixa necessária à negociação das condições do plano com os credores, esvaziando o conteúdo econômico da deliberação e comprometendo a viabilidade da recuperação.
5. A rigidez formal do prazo de 150 dias, quando aplicada de modo dissociado da realidade econômica dos recuperandos, afronta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé, valores que devem orientar o processo recuperacional
. A interpretação teleológica do instituto não pode ser negligenciada, devendo a norma ser harmonizada com os objetivos da recuperação e com a realidade fática do devedor. 6. A decisão agravada desconsiderou que o stay period — embora prorrogado — se deu majoritariamente durante a entressafra, momento em que a empresa não possui capacidade de geração de receita. Assim, o momento inicialmente designado para a AGC impunha ônus desproporcional à empresa, colocando em risco não apenas a aprovação do plano, mas também a manutenção de sua função econômica e social. 7. A suspensão por 30 dias da AGC, conforme já determinada liminarmente, representa medida adequada e proporcional à finalidade da recuperação judicial, porquanto respeita a necessidade de organização financeira mínima do grupo, sem suprimir o direito dos credores à deliberação. A determinação de que nova data seja apresentada ao juízo universal por devedor e administrador judicial, observando os princípios da boa-fé e proporcionalidade, reforça a proteção ao contraditório e à legalidade do procedimento. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a atuação do Judiciário na recuperação judicial deve se restringir ao controle de legalidade dos atos, sendo a viabilidade do plano matéria própria da AGC (REsp 2093810/MT). Ainda, precedentes deste Tribunal ressaltam o papel da AGC na ponderação entre os interesses dos credores e a continuidade da atividade empresarial, especialmente em hipóteses de necessidade de modificação do plano. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
1. O prazo de 150 dias previsto no art. 56, § 1º, da Lei nº 11 .101/2005 pode ser flexibilizado, desde que demonstradas circunstâncias

excepcionais que tornem sua observância incompatível com a preservação da empresa. 2. A convocação da AGC deve considerar a realidade econômica do devedor, sendo inviável exigir sua realização em período de baixa liquidez decorrente da sazonalidade produtiva, sob pena de comprometer a efetividade do processo de recuperação. 3. A aplicação dos princípios da preservação da empresa, razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé permite ao Judiciário adotar medidas excepcionais que conciliem os interesses dos credores com a viabilidade da empresa, desde que respeitado o controle de legalidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 56, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2093810/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 17 .10.2023, DJe 19.10.2023; TJMT, AI nº 1024687-41 .2023.8.11.0000, Rel . Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.05 .2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10048659520258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 09/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2025)

Não se trata, portanto, de afastar a lei, mas de interpretá-la de modo coerente com seus princípios estruturantes, em especial os da preservação da empresa, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Some-se a isso o fato de que a relação de credores prevista no art. 7º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005 foi publicada em 22 de agosto de 2025, conforme se verifica do Id. 205360549 dos autos de origem, sendo apresentadas impugnações relevantes, especialmente quanto à exclusão de créditos detidos por cooperativas de crédito, com fundamento em precedente ainda não consolidado. Essa circunstância indica que tais impugnações ainda pendem de apreciação, o que reforça a inadequação da realização da Assembleia Geral de Credores antes da estabilização mínima do quadro geral de credores, sob pena de insegurança jurídica e prejuízo à transparência do processo deliberativo, claro que sem descurar do entendimento sobre a possibilidade de habilitação posterior/tardia.

No tocante às execuções nº 1010067-49.2024.8.11.0045 e 1010075-26.2024.8.11.0045, verifica-se que os créditos titularizados pela cooperativa Cresol União foram classificados como extraconcursais pelo administrador judicial, sob o fundamento de suposta configuração de ato cooperativo. Todavia, conforme documentado nos autos, a natureza desses créditos encontra-se sub judice na Impugnação de Crédito nº 1024832-81.2025.8.11.0015, circunstância que impede a consolidação definitiva de sua extraconcursalidade.

Até porque, consoante se observa dos referidos autos na origem, o feito ainda aguarda análise de mérito pelo Juízo de origem.

Além disso, consoante Ids. 328328872 e 328328873 é possível verificar que houve bloqueio de valores expressivos no âmbito das referidas execuções, atingindo diretamente o caixa dos recuperandos em fase sensível do ciclo produtivo, correspondente ao custeio de insumos e manutenção das atividades rurais, de modo que a manutenção desses bloqueios, antes da definição judicial acerca da natureza dos créditos, revela-se potencialmente lesiva à continuidade da atividade empresarial, em afronta direta ao princípio da preservação da empresa.

Aliás, quanto a extraconcursalidade ou não do crédito titularizados por cooperativa, esta Câmara de Direito Privado, no julgamento do AI N. 1028465-

48.2025.8.11.0000, firmou entendimento no sentido de que os créditos decorrentes de atos praticados por cooperativas de crédito podem se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial quando ausentes os elementos essenciais da mutualidade, do proveito comum, da participação econômica dos associados e do retorno proporcional das sobras, confira:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGADOS ATOS COOPERATIVOS PRATICADOS POR COOPERATIVA DE CRÉDITO. ART. 6º, §13º, E ART. 79 DA LEI Nº 11.101/2005. CRÉDITO CONCURSAL VERSUS EXTRACONCURSALIDADE. REGRA GERAL E “DISTINGUISHING”. EMPRÉSTIMOS EM OPERAÇÃO DE MERCADO COM JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA PRÓPRIA MÉDIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COMUNS DIVULGADA PELO BACEN. AUSÊNCIA DE RETRIBUIÇÃO PESSOAL DIFERENCIADA AOS COOPERADOS PERANTE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COMUNS. DENOTAÇÃO DE LUCRO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE RETORNO DAS SOBRAS AOS COOPERADOS RECUPERANDOS. AUSÊNCIA DE MUTUALIDADE, PROVEITO COMUM, PARTICIPAÇÃO ECONÔMICA E DE EFETIVAÇÃO DOS OBJETIVOS SOCIAIS. LEI Nº 5.764/71, LEI COMPLEMENTAR Nº 130/2009 E RESOLUÇÃO CMN Nº 5 .051/2022. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto pelos recuperandos contra decisão que, nos autos de impugnação de crédito, acolheu a tese da cooperativa agravada para reconhecer a natureza extraconcursal de contratos de Cédulas de Crédito à Exportação, Limites de Cheque Especial e Contratos de Cartão de Crédito, determinando a exclusão respectiva do quadro geral de credores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se os contratos firmados entre os recuperandos e a cooperativa agravada configuram efetivamente atos cooperativos, excluídos dos efeitos da recuperação judicial pelo art . 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, ou se, pelas peculiaridades fáticas e contratuais, constituem operações de mercado financeiro sujeitas ao regime concursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Constata-se que as taxas de juros remuneratórios nos contratos de CCB, CPR e CCE equivalem às médias de mercado praticadas por instituições financeiras comuns, enquanto em todos os contratos de cartão de crédito os encargos aplicados superaram de forma expressiva a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, afastando a alegada retribuição diferenciada e mutualidade aos cooperados. 4. Nos termos da Lei nº 5.764/1971 (arts . 3º, 4º, VII e X, e 79) e da LC nº 130/2009 (art. 2º), o ato cooperativo pressupõe atividade econômica de proveito comum, sem intuito de lucro, com participação econômica dos associados e retorno proporcional das sobras. No entanto, a cooperativa agravada, embora tenha praticado empréstimos com encargos financeiros muito superiores à média divulgada pelo BACEN para instituições financeiras comuns — o que desconfigura o ato cooperativo e destoa dos princípios do cooperativismo —, não comprovou o alegado retorno de sobras, em afronta ao art. 373, I, do CPC. Tal contexto, somado à ausência de demonstração de efetiva mutualidade, participação econômica e efetivação do objetivo social, evidencia prática de atividade equiparável à de instituição financeira tradicional, afastando os elementos essenciais do ato cooperativo e impondo a aplicação do “distinguishing” em relação à regra geral do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005. 5. Nessas circunstâncias, deve-se reconhecer a natureza concursal dos créditos em debate, impondo sua sujeição ao processo recuperacional, em conformidade com o Plano de Recuperação já homologado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para reformar a decisão

agravada e julgar improcedente a impugnação de crédito apresentada pela cooperativa. Tese de julgamento: “A exclusão dos atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, prevista no art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, não se aplica automaticamente aos contratos celebrados por cooperativas de crédito quando ausentes os elementos essenciais da mutualidade, do proveito comum, da participação econômica dos associados e do retorno proporcional das sobras. Em hipóteses como a dos autos, em que os empréstimos apresentam encargos financeiros superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN, sem retribuição diferenciada aos cooperados e com alegação genérica e não comprovada de retorno de sobras, os créditos assumem natureza concursal, devendo sujeitar-se ao plano de recuperação judicial já homologado.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §13; Lei nº 5.764/1971, arts. 3º, 4º, VII e X, e 79; Lei Complementar nº 130/2009, art. 2º; Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 85, § 2º; Resolução CMN nº 5.051/2022, art. 39. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1019961-24.2023.8 .11.0000, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. 21/02/2024; TJ-MT, AI nº 1008262-36 .2023.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, j. 25/07/2023; TJ-SP, AI nº 2105754-28.2022.8 .26.0000, Rel. Sérgio Shimura, j. 23/05/2023. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10284654820258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela recursal concedida no Id. 329818862,
determinando a redesignação da Assembleia Geral de Credores
de 04/12/2025 (primeira convocação) e 11/12/2025 (segunda convocação),
para que ocorra entre o final de fevereiro e a primeira semana de março de 2026, antes do término da prorrogação do stay period,
cabendo ao juízo de origem definir os horários após oitiva do Administrador Judicial e dos recuperandos, bem como
suspender
as Execuções nº 1010067-49.2024.8.11.0045 e 1010075-26.2024.8.11.0045 até a definição definitiva acerca da natureza dos créditos objeto da Impugnação de Crédito nº 1024832-81.2025.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026